Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734453-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA RECORRIDOS: TITÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E TRANSFERÊNCIA DE LOTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. 1. Não há que se falar em responsabilidade ou descumprimento contratual por parte da primeira ré que, interviria como mera anuente, se a transferência imobiliária nunca foi providenciada pela segunda ré. 2. Verificado que a segunda ré não transferiu os lotes à autora, conforme obrigação pactuada em acordo celebrado entre as partes, houve descumprimento contratual, convertido em perdas e danos em razão da utilização dos lotes pela segunda ré em dação em pagamento. 3. Rejeitaram-se as preliminares, deu-se provimento apelo da primeira ré e negou-se provimento ao apelo da segunda ré. A recorrente alega violação ao artigo 476 do Código Civil, defendendo a necessária aplicação da regra processual da exceção do contrato não cumprido. Informa que a recorrida não poderia ter exigido o cumprimento da obrigação contratual imposta à insurgente, uma vez que não se mostrou adimplente com suas próprias obrigações, notadamente, àquela que diz respeito aos aportes referentes ao empreendimento UPPER SIDE. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula da referida Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005